Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA REITERADA AO SISBAJUD - “TEIMOSINHA”. MODALIDADE EXCEPCIONAL. CONSULTA REALIZADA RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATIVA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e constrição de bens da parte devedora.
2. Este Tribunal de Justiça adota a orientação do STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
3. No caso, a última diligência na tentativa de localizar bens do executado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu há 6 (seis) meses da interposição do presente recurso, restando parcialmente frutífera. A parte exequente não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial da executada
4. Não se mostra plausível o pedido formulado pela parte agravante para que não sejam transferidas ao Poder Judiciário medidas extremas e privativas, como a pesquisa no sistema SISBAJUD, pois essa incumbência geraria sobrecarga de atividades ao órgão julgador, causando, inclusive, morosidade na prestação jurisdicional.
5. Recurso conhecido e desprovido.